Tribunal: TJES
Processo: 5004534-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004534-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDISMAR BARRETO DA SILVA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004534-84.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JUDISMAR BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PARCELA PAGA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL EM MAIO/2024. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO ILÍCITA (ABRIL/2024). PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES JÁ EXCLUÍDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

VOTO

Conheço do recurso inominado, uma vez que preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC, dada a comprovação de renda e a alegação de hipossuficiência para sustentar a família.

O Recorrente, Judismar Barreto da Silva, ajuizou ação indenizatória em face da OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, buscando a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

O Autor narra que, em razão de recusa da Requerida em emitir boletos após uma ação revisional anterior (Processo n.º 5007661-35.2022.8.08.0014), ele teve que realizar o pagamento da parcela 31/48, com vencimento em 09/04/2024, por meio de depósito judicial em maio/2024. Apesar de a Requerida ter sido intimada e ter ciência do depósito, ela negativou/manteve indevidamente o nome do Autor no SERASA pela referida parcela.

A Sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e tornando definitiva a tutela de urgência (baixa da negativação). Contudo, negou a compensação por danos morais, fundamentando que, embora houvesse negligência da Requerida, o Autor seria "devedor contumaz" devido a diversos apontamentos negativos anteriores já excluídos, aplicando, por analogia, a Súmula 385 do STJ.

O Recorrente insiste na reforma da sentença apenas para conceder os danos morais. A Recorrida, por sua vez, defende a manutenção da improcedência dos danos morais, alegando que o depósito judicial foi genérico, extemporâneo e insuficiente para configurar má-fé da instituição.

A materialidade do ato ilícito — a manutenção da negativação por dívida comprovadamente paga por depósito judicial — foi reconhecida pela própria sentença, que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a baixa da restrição. O ponto fulcral do recurso é a aplicação equivocada da Súmula 385 do STJ.

A sentença utilizou o argumento de "devedor contumaz" para negar a indenização, baseada em "diversos apontamentos negativos no nome autoral, os quais, embora já excluídos, sendo a última exclusão em 15/01/2025".

Contudo, a jurisprudência é clara: a Súmula 385 do STJ só afasta o dano moral
in re ipsa
quando há inscrição legítima preexistente e concomitante à inscrição indevida.

SÚMULA N. 385

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No caso dos autos, a Recorrente demonstrou que os débitos anteriores, citados pela defesa da Recorrida, já haviam sido regularizados e excluídos antes do ajuizamento desta ação. O extrato do SERASA juntado pelo Autor à época da propositura da demanda (abril/2025) mostrava apenas 1 anotação negativa, referente justamente ao débito com a OMNI, no valor de R$ 4.006,21, vencido em 09/04/2024.

Portanto, como não havia inscrição legítima preexistente e ativa no momento da indevida negativação praticada pela Recorrida, o entendimento da Súmula 385 do STJ não se aplica.

Comprovado o pagamento da parcela por meio de depósito judicial (em maio/2024), que se tornou necessário devido à resistência da própria Requerida em fornecer boletos, e diante da manutenção ilícita da restrição pela Recorrida, que optou por não levantar o valor mesmo ciente da quitação, configura-se o dano moral
in re ipsa
, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Ademais, é pertinente a alegação de perda do tempo útil do consumidor (teoria do desvio produtivo), uma vez que o Recorrente precisou acionar o Judiciário múltiplas vezes e tentar a resolução administrativa por e-mail, para resolver uma questão decorrente da inércia da Recorrida, gerando aborrecimento que extrapola o mero dissabor.

O valor pleiteado de R$ 25.000,00 se mostra excessivo. A indenização deve ser fixada de forma a compensar o sofrimento do ofendido e servir como medida punitiva e pedagógica, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito. Considerando-se a gravidade da conduta (manutenção da negativação por dívida paga) e os precedentes em casos análogos, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença guerreada, a fim de condenar a Recorrida, OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Tendo em vista o provimento do recurso, não há que se falar com condenação em custas e honorários.

É como voto.

Vitória, ES, 11 de dezembro de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência pontual no que tange à condenação por danos morais. Embora se reconheça a falha na prestação do serviço e o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução do imbróglio, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo não autoriza a presunção in re ipsa de dano moral. A indenização extrapatrimonial exige a prova inconcussa de que o transtorno transbordou a esfera do mero inadimplemento contratual ou do aborrecimento cotidiano, atingindo, de forma excepcional, os direitos da personalidade. No caso concreto, a perda de tempo, conquanto indesejável, configura-se como percalço inerente à vida em sociedade, não havendo demonstração de angústia profunda ou abalo à dignidade que justifique a reparação pecuniária, sob pena de banalização do instituto.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de danos morais, divergindo do eminente Relator apenas quanto à reforma deste ponto.

É como voto.